Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante. O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1234-RG, que define a competência da Justiça Federal para demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso em relação ao atendimento à tese fixada no julgamento do Tema 1234-RG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata omissão no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o embargante entende correta.
4. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não se constata omissão no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196; 197; 198, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2024; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018.